Tribunal: TJBA
Processo: 0000789-22.2011.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000789-22.2011.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA

APELADO: KADLO WAGNER ASSIS MATOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÔNJUGES EXECUTADOS. PRAZO PARA EMBARGAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente, por intempestividade, os embargos à execução opostos pelos recorrentes. O juízo de primeiro grau considerou que o prazo para a defesa teria se iniciado com o suposto comparecimento espontâneo dos devedores, que são cônjuges, em 2003, quando um advogado, sem procuração nos autos, indicou bens à penhora. Os apelantes buscam a anulação da sentença, alegando que um dos executados nunca foi citado e que a mera indicação de bens por advogado sem poderes específicos não supre a citação, não dando início ao prazo para a defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em aferir a tempestividade dos embargos à execução, o que exige a definição do marco inicial do prazo para sua oposição, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Discute-se, essencialmente: (i) se o peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação, para a prática de ato que não constitui defesa, configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório; e (ii) se, em execução movida contra cônjuges, o prazo para embargar tem início com a citação de qualquer um deles ou somente após a citação de ambos.

III. Razões de decidir

3. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação, limitando-se a indicar bens à penhora, não configura o comparecimento espontâneo previsto em lei como sucedâneo do ato citatório. O comparecimento apto a suprir a citação é aquele que demonstra ciência inequívoca da demanda e permite o exercício pleno do direito de defesa, o que não ocorre em tal hipótese.

4. Conforme a regra do artigo 738, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, em execução movida contra cônjuges, o prazo para a oposição de embargos é comum e somente se inicia após a juntada aos autos do último mandado de citação válido. Não comprovada a citação de um dos cônjuges executados, o prazo para a apresentação dos embargos sequer teve início, sendo, portanto, tempestiva a defesa apresentada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento: "1. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação, para a prática de ato que não configure defesa, não caracteriza comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência do ato citatório. 2. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em execução movida contra cônjuges, o prazo para a oposição de embargos à execução é comum e inicia-se somente após a juntada aos autos do último mandado de citação devidamente cumprido."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/1973, art. 738, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.709.915/CE; STJ, AgInt no AREsp n. 1.468.234/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000789-22.2011.8.05.0091
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO e NEIDE NEVES BOMFIM
e parte(s) recorridas
KADLO WAGNER ASSIS MATOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, DEVOLVENDO-SE O PROCESSO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.